Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA EFETIVADA ON LINE. COBRANÇA DAS MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA- FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé. Assim, é indevido o comportamento da autora/apelada de, após a utilização dos serviços educacionais on line, alegar posterior inexistência do contrato em benefício próprio, posto que é vedado se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium).
3. O comportamento da autora, agindo ao longo do semestre letivo como se fosse uma aluna regular, criou por outro lado a legítima conclusão de que os documentos exigidos seriam entregues pela aluna oportunamente, desprezando as mensagens de cobrança das mensalidades em atraso e prosseguindo com a realização das atividades na plataforma como aluna devidamente inscrita, tendo sido, inclusive, aprovada nas disciplinas.
4. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.